Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sidnei Soares da Silva, indiciado pela autoria do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
O Impetrante postula neste Writ a revogação do referido decreto, ante: a) a ofensa do Princípio da Presunção de Inocência; b) fundamentação inidônea do decisum, por ausência dos requisitos e pressupostos para manutenção da prisão; e, c) excesso de prazo para conclusão da instrução processual, reputando inexistir qualquer elemento concreto de convicção que autorize a manutenção da medida extremada.
Anexou documentos (Id’s 32509982 a 32509989).
Previamente, impende consignar a existência do Habeas Corpus n°. 1001221.91.2018, impetrado em favor do Paciente, onde se almejou a revogação do decreto temporário, por: a) fundamentação inidônea, ante a ausência dos requisitos; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente e; c) excesso de prazo da prisão temporária, julgado por esta Câmara Criminal na sessão realizada no dia 11.04.2018, em voto de minha relatoria, no qual constou como ementa:
“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA – MANDADO NÃO CUMPRIDO – 1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES NA DECISÃO - PACIENTE FORAGIDO – 2. EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PACIENTE FORAGIDO – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Se prisão temporária está justificada nas fundadas suspeitas de autoria ou de participação do paciente no delito de estupro de vulnerável, e na indispensabilidade da sua segregação para fins de investigação policial, não se pode dizer que se o submete a constrangimento ilegal, pois a decisão respectiva se revela em harmonia com o que dispõe o art. 1o, III, da Lei 7.960 /89; 2. Se há prioridade no processo penal para as investigações em que os acusados se encontram presos, não há que se cogitar de excesso de prazo, se o paciente sequer foi preso em virtude do decreto de prisão temporária contra si expedido; considere-se, ainda, que, em caso de acusado solto, pode haver prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial e não é justo priorizar investigação de crime imputado a quem não se apresenta para ser preso após o decreto respectivo, em detrimento daqueles que já se encontram detidos.”
Eis a síntese do necessário.
O paciente está sendo processado pela autoria do crime de estupro de vulnerável porque, em tese, no dia 1o.6.2017, teria levado a menor M.V.J.G., à época com 12 anos de idade, do município de Poconé/MT, para passear em um Shopping em Cuiabá, e depois levou-a ao Hotel Morumbi. No quarto do Hotel, teria ofertado à menor um suco de laranja, contendo substância entorpecente e, após consumi-lo, a vítima disse não se recordar o que teria acontecido, entretanto, a menor foi brutalmente violentada sexualmente. Constam informações de que após o ato, o Paciente jogou a menor, que se encontrava inconsciente, na frente da casa da sua avó, sendo que a mesma ficou internada por vários dias, tendo inclusive, sido removida para um hospital da capital.
I - Da fundamentação inidônea do decisum, por ausência dos requisitos e pressupostos para manutenção da prisão preventiva
Da análise que fiz da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, nota-se que a Magistrada de 1o grau fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito, apontando a juntada de laudo pericial aos autos, onde se atestou a presença de espermatozoides e sangue na calcinha que a vítima utilizava no dia dos fatos.
A decisão pontuou a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o Paciente foragiu logo após os fatos, sendo encontrado em outro estado da Federação e, além disso, destacou a gravidade concreta do delito, em razão da tenra idade da vítima e que para o cometimento do ilícito, o agente usou de crueldade desnecessária em seus atos, oferecendo um suco com substância entorpecente à menor (Id. 32509985).
Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação, a autoridade judiciária reforçou que os motivos que determinaram o decreto cautelar, tais como, materialidade delitiva, indícios de autoria e a necessidade de salvaguardar a ordem pública foram bem indicados e permanecem inalterados.
Assim, o contrário do que apregoa o Impetrante, o decisum atacado no Writ, faz clara exposição dos motivos que levaram a julgadora a convencer-se da necessidade da segregação do Paciente.
Do mesmo modo, a priori, não foi apresentado fato novo que possa, de plano, ensejar a revogação da prisão preventiva do Paciente, apontado como autor da prática do delito capitulado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, entendo escorreita a interferência Estatal, posto que, atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inadmissível a alegação de inidoneidade da decisão em que se decretou a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual, a mantenho.
II - Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório, contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
III – Do excesso de prazo para conclusão da instrução processual
O Impetrante alega ainda, que o Paciente se encontra preso preventivamente há mais de 9 meses e, até o momento, a audiência para oitiva de testemunhas de acusação ainda não se encerrou, sendo que, sequer, foi designada sua continuação.
Aduz também que, após quase 5 meses da expedição da precatória, o interrogatório de algumas testemunhas de acusação não foi designado. E, ainda, o Estado permaneceu inerte, não recambiando o Paciente, de Guarulhos/SP para Várzea Grande/MT, o que será necessária a designação de nova data para o interrogatório, ultrapassando o limite previsto para o término da instrução.
Em consulta aos documentos apresentados neste writ, bem como ao sistema Primus, verifica-se que o Paciente teve a prisão convertida em preventiva em 22.5.2019, sendo a denúncia recebida em 4.6.2019.
Após, foram expedidos ofícios requerendo a folha de antecedentes criminais do Paciente, o Ministério Público se manifestou nos autos, bem como o Paciente atravessou pedido de revogação da prisão.
Em 30.6.2019 foi requerida manifestação do Juízo de Guarulhos/SP para o recambiamento do Paciente para Várzea Grande/MT e, em 2.8.2019, foi apresentada a defesa prévia do mesmo.
Na data de 20.8.2019 foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva e, em 21.8.2019 forma expedidas duas cartas precatórias, afim de intimação do réu e da vítima para audiência, realizada em 4.10.2019.
Posteriormente, foi enviada mais uma carta precatória para oitiva de testemunhas, sendo a audiência redesignada, mas realizada em 8.11.2019. Em 11.12.2019 foi determinado o envio de ofício À SESP requerendo informações sobre o recambiamento do Paciente, tendo em vista que resta somente o seu interrogatório para o término da instrução.
Na data de 29.1.2020 foi realizada nova audiência, onde restou indeferido pedido para revogação da constrição, bem como da substituição por medidas cautelares diversas.
Em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade (vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).
Assim, do relato aqui feito, denota-se que trata de caso de exceção, pois o Réu foragiu após a ação delitiva e foi preso em outro estado da federação, por força de mandado de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, sendo necessária a expedição de várias cartas precatórias para a instrução processual.
Assim, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com certeza nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia da Magistrada a quo, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, para, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator